Tribunal: TJDFT
Processo: 0741204-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741204-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: JOSE RAFAEL CAVALCANTE MAGALHAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois o ora Agravado não está patrocinado por advogado nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, venham os autos conclusos para elaboração de voto. Dispenso informações. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora